Tribunal: TJMT
Processo: 1001186-52.2022.8.11.0078
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001186-52.2022.8.11.0078
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JEFFERSON DE OLIVEIRA - CPF: 031.806.792-71 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), NELSON MACHADO COSTA - CPF: 684.392.532-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DAISE BRITO KONDO LOPES - CPF: 968.705.081-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DARCI RODRIGUES XAVIER - CPF: 709.575.259-15 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINALDO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 009.276.441-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCIONE TAVARES DA SILVA - CPF: 046.429.711-73 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INACIO JOSE FERREIRA - CPF: 002.961.543-77 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 121, § 2o, I E IV DO CP) – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1.
PRELIMINAR
– NULIDADE DA PRONÚNCIA
–
EXCESSO DE LINGUAGEM – REJEIÇÃO – MERA MENÇÃO DA NATUREZA DO CRIME E DA PENA COMINADA
– 2.
L
EGÍTIMA DEFESA
– IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE DUAS VERSÕES NOS AUTOS – DÚVIDAS QUANTO À DINÂMICA DOS FATOS DELITUOSOS – FALTA DE PROVA INEQUÍVOCA DOS REQUISITOS DO ART. 25 DO CP – 3.
DESQUALIFICAÇÃO
– IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES – QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – APLICABILIDADE DO ENUNCIADO No 2 TCCR/TJMT – PRELIMINAR REJEITADA –
RECURSO
DESPROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.

Não há nulidade em
sentença de pronúncia
por
excesso
de
linguagem
quando o magistrado, ao prolatar a sua decisão, realiza apenas menção à natureza do crime e à pena abstratamente cominada, sendo estes intrinsecamente ligadas ao crime, não tendo assim, o condão de influenciar no convencimento dos jurados.

2.

Não demonstrada, de forma inequívoca, a verossimilhança da Legítima Defesa alegada, não deve ser afastada sua apreciação pelo Tribunal do Júri, especialmente se ambas as teses invocadas pelas partes, defensiva e acusatória, encontram respaldo em elementos de provas colhidos nos autos e, principalmente ante a latente dúvida quanto à dinâmica do crime.

3.

O decote das qualificadoras é medida excepcional, que só deve ser levada a cabo quando manifestamente improcedente ou descabida a imputação da circunstância qualificadora;

In casu
, emergindo do contexto fático-probatório indícios mínimos de que o Recorrente agiu movido por motivo fútil, por discussão de somenos importância, bem como segurou a vítima, dificultando a sua defesa, devem ser mantidas as qualificadoras do motivo fútil e do emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, que pelas razões expostas, não se revelam manifestamente improcedentes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto a tempo e modo por
Jefferson de Oliveira
, contra sentença pela qual foi
pronunciado
pela suposta autoria, em concurso de agentes, do crime de
Homicídio qualificado
pelo motivo
fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 121, § 2o, II e IV c/c art. 29, do CP) (ID. 144258857).

Preliminarmente,
a defesa postula a
nulidade da sentença
por excesso de linguagem.
No mérito
, pugna a
absolvição
sumária, uma vez que teria agido sob o pálio da
legítima defesa
.
Subsidiariamente
, visa a
desqualificação
do crime (ID. 144258870).

Nas
contrarrazões
, o MP requer o
desprovimento
do recurso (ID 144255873).

Em sede de
Juízo de Retratação
, o magistrado de primeira instância
manteve a decisão
por seus próprios e jurídicos fundamentos (Id. 121970554).

A PGJ, opinou

pelo
desprovimento
do recurso nos termos do sumário abaixo reproduzido (Id. 145459160):

“Sumário: Recurso em Sentido Estrito – Recorrente Pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado consumado – Requer: 1) Reconhecimento de excesso de linguagem pelo Magistrado – Impossibilidade – excesso de linguagem não verificado na decisão, apenas citou a natureza do delito e sua pena. 2) Impronúncia pela ocorrência da excludente de ilicitude – Legitima defesa – Legítima defesa não encontra-se sedimentada de modo cristalino, necessidade de apreciação das provas e da tese pelos Jurados. 3) Extirpação das qualificadoras – Descabimento – a notícia de que o crime teria sido praticado mediante as qualificadoras devem ser levadas ao plenário, para os Jurados procederem a devida apreciação. Parecer pelo desprovimento do recurso defensivo.”

É o relatório.

Em pauta mediante publicação, observando-se as prerrogativas da Defensoria Pública.

Cuiabá, 14 de novembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – NULIDADE DA PRONÚNCIA – EXCESSO DE LINGUAGEM

Egrégia Câmara:

A defesa almeja o reconhecimento da nulidade da sentença de pronuncia por excesso de linguagem, sob o argumento de que o Magistrado deixou transparecer o seu
animus
em suas palavras, fato que podem ter o condão de influenciar o entendimento dos jurados.

Alega o excesso de linguagem estaria estampado na sentença, no momento em que o Ilustre Magistrado afirmou:

“Como não houve alteração nas circunstâncias fáticas que admitiram a prisão preventiva, mantenho a medida segregadora. Saliento que ainda estão presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
Ressalto que o delito possui natureza hedionda e que a pena supera 04 anos
”.

Porém, razão não lhe assiste
.

Analisando o pronunciamento judicial impugnado, constatei que a frase destacada pela defesa se trata de menção alheia aos presentes fatos.

Não há excesso de linguagem na decisão atacada, pois o Magistrado
limitou-se a mencionar a natureza do crime e a sua pena prevista
in abstrato
, não havendo exageros na sentença a demonstrar algum juízo de valor, sempre mantendo a neutralidade exigida para o caso, em respeito ao art. 413, e incisos, do Código de Processo Penal.

Vejo dos autos que o Douto Magistrado apenas apresentou as razões de seu convencimento para a manutenção da prisão preventiva do recorrente, não sendo, a menção da natureza do crime e a pena abstratamente prevista, fundamento suficiente para se transmudar em excesso de linguagem a influenciar o entendimento dos jurados, pois estes estão intrinsecamente ligados ao crime
sub exame.

Nesse sentido este e. Tribunal de Justiça:

(...) Não demonstrado juízo de valor ou subjetivismo por parte do juízo singular, que, fiando-se nos elementos produzidos na fase do judicium accusationis, reconheceu a procedência da acusação, não há falar em nulidade da decisão por excesso de linguagem.

(N.U 1008056-47.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/08/2022, Publicado no DJE 31/08/2022)

(...) 1. Não há nulidade por excesso de linguagem quando o julgador, ao prolatar a decisão de pronúncia procede com moderação para indicar a existências de indícios suficientes da ocorrência do delito na forma qualificada, apontando elementos probatórios para justificar sua decisão, não excedendo em nenhum momento na fundamentação. (N.U 1003130-96.2021.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/08/2022, Publicado no DJE 06/09/2022)

Assim, entendo que a decisão de pronúncia possui a fundamentação necessária ao juízo de admissibilidade, sem qualquer valoração subjetiva, não havendo que se falar em excesso de linguagem, razão pela qual rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara,

Na madrugada do dia 9.5.2022, na Av. Surubim, em frente à Secretaria Municipal de Educação, em Sapezal/MT,
Jefferson de Oliveira e
Inácio José Ferreira,
agindo com unidade de propósitos, mataram
Alcione Tavares da Silva.

Segundo a denúncia, a vítima e os denunciados estavam ingerindo bebida alcóolica atrás do
Posto Guará
e, em determinado momento,
Alcione
quebrou a garrafa de bebida, iniciando uma discussão entre eles.

Em seguida, começaram a brigar, momento em que a vítima correu, sendo perseguida pelos denunciados até as proximidades da Secretaria de Educação, onde
Jefferson
empurrou o ofendido, que tirou um canivete do bolso e reagiu golpeando a face de
Jefferson
.

Ato contínuo,
Jefferson
segurou as mãos da vítima, ao passo que
Inácio
pegou o canivete e passou a desferir golpes de arma branca em
Alcione,
tendo as lesões provocadas ocasionado o óbito.

Após a execução do crime, Jefferson permaneceu no local do crime, onde foi preso em flagrante delito, e o acusado
Inácio
saiu tomando rumo ignorado, estando foragido.

Em razão disso, eles foram denunciados como incursos no art.
121, § 2o, incisos II e IV, na forma do artigo 29, ambos do Código Penal.

O feito foi desmembrado em face do réu
Inácio José Ferreira,
em ID. 144258818 e, assim
, após regular tramitação processual sobreveio decisão pronunciando
Jefferson de Oliveira
pela autoria, em tese, do crime
Homicídio qualificado pelo motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 121, § 2o, II e IV c/c art. 29, do CP).

Inconformado, almeja a absolvição sumária, sob o arrimo da legítima defesa, vez que somente teria se defendido dos ataques perpetrados pela vítima, todavia,
sem razão
.

Como se sabe, a sentença de pronúncia traduz-se em mero juízo de admissibilidade da acusação, bastando nessa fase processual o convencimento do julgador acerca da existência do possível crime, com a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

Nesse passo, a legítima defesa somente se configura quando restar transparente a existência de circunstâncias que excluam o crime ou isentem de pena o autor, com todos os seus elementos constitutivos, quais sejam, a defesa de alguma agressão injusta, atual ou iminente, e o uso dos meios moderados necessários para repeli-la.

No entanto, entendo que, ao menos nesta fase, não ficou demonstrado inequivocamente, ter ele agido em legitima defesa, pois há nos autos elementos probatórios capazes de amparar ambas as teses arguidas no feito, a da acusação e também da defesa.

Isso porque a testemunha
Juliano Martins Godoy,
investigador de polícia, afirmou em juízo que após a condução do recorrente Jefferson, realizou diligências e conseguiu identificar o corréu
Inácio
através de imagens de vídeos juntadas os autos. Segundo o investigador a discussão iniciou-se por causa de uma garrafa de bebida quebrada. Que a vítima portava um canivete, sendo desarmado pelos denunciados, que
Inácio
desferiu os golpes enquanto
Jefferson
o segurava.

Afirmou que nas imagens de câmeras de segurança é possível ver
Inácio
limpando as mãos sujas de sangue na camiseta.

A testemunha
Nelson Machado Costa,
também investigador de polícia, aduziu que o recorrente informou que discutiu com a vítima por causa de uma garrafa de bebida quebrada, sendo agredido pelo ofendido com um canivete, provocando lesões em seu rosto.

Que o recorrente negou a autoria dos golpes que ceifaram a vida da vítima, imputando-os a terceira pessoa identificada como
Baixinho.
Porém, salientou que pela dinâmica do evento, acredita que o recorrente e a vítima brigaram pela garrafa de pinga.

Em que pese o recorrente alegar legítima defesa, afirmando que foi o ofendido que o atacou com o canivete, vejo que em seu depoimento extrajudicial alegou que iniciou uma discussão que evoluiu para uma discussão com a vítima, que o atacou com um canivete, desferindo golpes em seu rosto. Ato contínuo, solicitou ajuda de
Baixinho,
momento em que teria segurado a mão da vítima e esta terceira pessoa retirou o canivete das mãos do ofendido e desferiu golpes em sua barriga. Por fim, acionou a polícia militar, permanecendo no local.

Complementou dizendo que a vítima levou uma facada na barriga, não se recordando se houve algum golpe no pescoço. Confirmou que correu atrás da vítima e, ao alcançá-lo segurou suas mãos, enquanto
Baixinho
retirou o canivete e perpetrou os golpes.

Em juízo, o recorrente apresentou algumas alterações em sua versão, aduzindo que iniciou uma discussão que evoluiu para agressões em razão de uma garrafa de bebida. Que ele e a vítima caíram ao solo, sendo que a vítima estava por cima, tentando acertá-lo com o canivete, acertando em seu rosto. Aduziu que
Inácio
correu em direção à briga, momento em que o recorrente segurou o braço da vítima e
Inácio
retirou a arma de sua mão.

Diante disso, a vítima correu em direção à
Inácio
para reaver o canivete
,
iniciando uma nova luta corporal, ocasião em que
Inácio
o golpeou, vindo o ofendido à óbito.

Vale salientar que o Laudo de Necropsia de ID. 144259232 evidencia que as lesões sofridas pela vítima estão localizadas na região do pescoço, ao contrário do alegado pelo recorrente, de que as lesões sofridas pela vítima seriam localizadas na barriga, fato que merece maiores esclarecimentos e debates junto ao Conselho de Sentença.

Ademais, vejo que o primeiro interrogatório colhido em sede policial, encontra respaldo nos depoimentos dos investigadores de polícia ouvidos em juízo, sendo certo, fato que demonstra que os fatos que acarretaram o óbito da vítima não se encontram totalmente claros e, principalmente, não estando sobejamente estampado a existência da legítima defesa.

Assim, das provas colhidas nos autos que há dúvidas quanto a dinâmica dos fatos, principalmente quanto a participação ou não do recorrente, fato que impede o reconhecimento da legítima defesa, pois não há a demonstração inequívoca de sua incidência.

A propósito, traz-se à baila entendimento deste e. Tribunal:

Não havendo demonstração inequívoca da legítima defesa e da total ausência de ânimus necandi, ao crime praticado contra a vítima, bem como havendo duas versões dos os fatos, não deve ser afastada de pronto a apreciação da causa pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, pois nesta fase processual, contempla mero juízo de admissibilidade da acusação.

(N.U 1000774-86.2021.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 28/09/2022)

De qualquer forma, à míngua de prova inequívoca acerca da legítima defesa,
a indigitada tese deve ser levada a conhecimento e julgamento pelo Tribunal do Júri, razão pela qual mantenho a pronúncia em face de Jefferson de Oliveira.

De igual modo, não prospera o pedido de afastamento das qualificadoras referente ao
motivo fútil
e do emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, ínsitas no art. 121, § 2o, II e IV do CP, haja vista, a existência, no feito, de indícios mínimos que sejam de suas respectivas ocorrências.

O
motivo fútil
– traduzido pela doutrina como
“motivo insignificante, que faz com que o comportamento do agente seja desproporcional (...)
[1]
”
– exsurge da dinâmica fática exposta nos autos em que se notícia que o recorrente, juntamente com o corréu, matou a vítima motivado por uma discussão de somenos importância, vez que o ofendido havia quebrado uma garrafa de bebida alcóolica, fato confessado pelo recorrente.

Também não há dúvida acerca da eventual ocorrência do
emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido
, eis o recorrente, pelo que extrai do depoimento judicial da testemunha
Juliano Martins Godoy
e do depoimento extrajudicial do próprio recorrente, ele teria segurado a vítima para que o corréu pudesse desferir os golpes de canivete, que causando as lesões eficientes para o resultado morte, impossibilitando o ofendido de se defender dos golpes sofridos.

Ressalte-se que a existência de previa discussão entre os envolvidos não é suficiente para afastar a incidência da indigitada qualificadora, devendo a mesma ser mantida para a análise do Colendo Tribunal do Júri.

Assim sendo, tal qual no caso de dúvidas acerca da autoria, a incerteza da ocorrência, ou não, de circunstância qualificadora impõe a submissão da
quaestio
ao exame dos jurados leigos, não afastando, de plano, a futilidade, a existência de prévia discussão entre as partes, tal como ilustra o posicionamento da Corte Cidadã,
in verbis
:

“(...) 3.
Somente é cabível a exclusão das qualificadoras, na decisão de pronúncia, quando manifestamente improcedentes, pois cabe ao Tribunal do Júri, diante dos fatos narrados na denúncia e colhidos durante a instrução probatória, a emissão de juízo de valor acerca da conduta praticada pelo réu
.

4. Uma vez que as instâncias ordinárias consignaram haver elementos nos autos a evidenciar que o crime foi motivado por uma discussão banal entre acusado e ofendido momentos antes da prática do crime e que a vítima foi atacada de inopino, retirar a incidência das qualificadoras do motivo fútil e da surpresa implicaria reexame das provas dos autos.
Importante salientar que a simples existência de prévio desentendimento não é suficiente para afastar da pronúncia a qualificadora do motivo fútil, de modo que é necessário o reexame do conteúdo fático-probatório do processo para essa verificação
.

5. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 1420950/PB, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe

Diante do que foi exposto,
em
consonância
com o parecer
da Procuradoria Geral de Justiça,
afasto a preliminar
e, no
mérito
,
nego provimento
ao Recurso em Sentido Estrito interposto por
Jefferson de Oliveira
, mantendo a sentença de pronúncia intocada, tal como foi proferida.

É como voto.

[1]
. GRECCO, Rogério. 10 ed. Niterói: Impetus, p. 330.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022